Tribunal: TJDFT
Processo: 0728839-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728839-56.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDECIR MARINHO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WALDECIR MARINHO DOS SANTOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos Liquidação Provisória de Sentença Coletiva n.o 0744338-14.2021.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 132791718 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pelo autor e homologou o laudo pericial de ID 125906798, atribuindo ao feito liquidação zero. Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o perito designado pelo juízo não respondeu apropriadamente aos quesitos formulados pelo autor e que foram realizados vários equívocos no curso da perícia judicial. Alega que o perito não interpretou corretamente o que restou julgado no acórdão da Ação Civil Pública originária, bem como não efetuou a análise técnica dos extratos que foram apresentados nos autos. Ao final, pugna o agravante pela reforma da decisão vergastada, para que sejam homologados os cálculos apresentados por ele apresentados e pelo seu assistente técnico e, subsidiariamente, que seja dado provimento ao recurso para determinar o recálculo pelo perito judicial observando corretamente a data do efetivo pagamento a maior. Preparo recolhido (ID 38795921). Verifico que o agravante não requereu a concessão dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022 às 14:25:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora